Tribunal: TJDFT
Processo: 0722796-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FRAUDE PROCESSUAL. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NOVA DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há erro de proibição quando demonstrado que o réu tinha consciência da ilicitude de sua conduta.
2. É inviável o pleito absolutório em relação ao delito de fraude processual, pois evidenciado que o apelante tinha conhecimento de que a carta de proposta de emprego que lhe foi oferecida era ideologicamente falsa.
3. A condenação pela prática do crime previsto no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 é medida que se impõe quando o acervo probatório comprova que os únicos presos escolhidos para serem beneficiados no esquema fraudulento identificado têm vínculo anterior com a organização criminosa em questão, comprovado por condenação penal; e que os principais articuladores da fraude processual mantinham contato com integrantes da facção criminosa contemporaneamente aos fatos em exame.
4. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o apelo da Defesa. Provido o recurso do Ministério Público.